Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702440-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO DIAS DUARTE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n° 0724032-92.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente. Em suas razões, e em apertada síntese, defende o recorrente ser possível, no caso, a penhora de verba salarial do devedor, limitada a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, considerando que as medidas anteriores, objetivando a quitação do débito, foram todas frustradas, tendo em conta ausência de bens do devedor. Defende ser esta a posição da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando, na oportunidade, julgados que entende adequados ao caso. Nestes termos, formula pedido de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja admitida a penhora de remuneração do devedor até a quitação do débito. Aos autos vieram documentos. É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento, ante a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se de decisão que deferiu tutela de urgência. Ademais, vislumbro, à exceção do comprovante de preparo recursal, os requisitos extrínsecos de admissibilidade previstos nos arts. 1.016 e seguintes do mesmo diploma processual. Quanto ao preparo, observo discrepância entre a guia de custas de Id. 14088792 e o comprovante de pagamento de Id. 14088793, devendo o recorrente providenciar na forma do art. 1.007, §4°, do mesmo diploma legal, o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não ser o recurso conhecido. Porém, por economia processual, e presumindo a boa-fé do recorrente, admito, por enquanto, o processamento do recurso. A concessão da tutela de urgência, contudo, demanda a presença simultânea, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, da probabilidade de provimento do recurso acrescido do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não reputo presentes. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão que indeferiu a penhora de parte da remuneração do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito em execução na origem, de titularidade do ora recorrente. A questão posta em debate, portanto, refere-se à possibilidade de penhora de parte da verba salarial do recorrido, já que o agravante entende ser possível a penhora para satisfazer o crédito objeto de cártula de cheque juntada aos autos (Id. 14088790). A despeito da irresignação deduzida no recurso, as razões recursais vão de encontro ao que estabelece o atual regramento processual, na medida em que o vigente Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses que especifica, não admite a penhora sobre verba desta natureza, consoante regra prevista em seu artigo 833, inciso IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, § 3°. Portanto, os créditos oriundos de verba com natureza salarial, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, o que não ocorre na espécie, pois, como anunciado, o crédito está materializado em cártula de cheque, sem qualquer referência à natureza da obrigação, mormente se de natureza alimentar, de onde exsurge não ser provável o provimento deste recurso. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Consoante fundamentos anteriores, deve o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não ser o recurso conhecido. Cumprida a determinação, intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora